Tribunal: TJMT
Processo: 17349-69.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 04/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
04/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 630728-0 / 2020
Terça-feira, 4 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80173493020198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80173493020198110001
Requerente: VALQUIRIA VALENTIM ALVES
Requerido: FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITÓRIOS IPANEMA VI- NP
Beneficiário: VALQUIRIA VALENTIM ALVES
Conta Judicial 1900118014143
Valor: R$ 7.450,25 (sete mil e quatrocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos)
Autorizado: SERROU LATORRACA E FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 29.058.748/0001-27
Data de Emissão: 04/08/2020
Titular Conta SERROU LATORRACA E FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 29.058.748/0001-27
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3466 130049783 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1045725490 1/1